Tribunal: TJBA
Processo: 0504128-52.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504128-52.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELLIMIAN DE SOUZA MARQUES SILVA e outros

Advogado(s)
:
CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA, PAULO DE TARSO JACQUES DE CARVALHO, RENATO RIBEIRO DE SA BITENCOURT CAMARA JUNIOR, ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO, JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA

APELADO: EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO JACQUES DE CARVALHO, RENATO RIBEIRO DE SA BITENCOURT CAMARA JUNIOR, ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO, JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA, CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA DE MAMA. QUEIMADURA DE 3º GRAU NA COXA EM DECORRÊNCIA DO BISTURI ELÉTRICO. MÁ-PRESTAÇÃO INCONTROVERSA. LESÕES COMPROVADAS. CICATRIZES. DANOS MORAL E ESTÉTICO DEMONSTRADOS.
SÚMULA 387
DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A parte autora deu entrada no hospital requerido para realização de cirurgia na mama esquerda, vindo a sofrer queimaduras de terceiro grau na coxa esquerda, decorrente do mau uso da placa do bisturi elétrico, pelo que teve que se submeter a tratamento específico para cura dos ferimentos devido a queimadura. Comprovada, a toda evidência, a ocorrência dos danos moral e estético.

2. A respeitável sentença recorrida efetuou equilibrada análise da natureza e gravidade do ato lesivo, da intensidade e da ofensa, da condição social e da capacidade econômico-financeira do agente causador do dano, pelo que se deve ser mantido o valor arbitrado.

3.As provas dos autos informam que a autora fora forçada a passar por tratamento extenso, que durou mais de 3 meses com idas ao hospital para trocas de curativos e acompanhamento médico. Os laudos (id 54168224) comprovam "lesão inicial extensa, com necrose presente e curativos diários". Tal tratamento, por certo, acarreta em desgastes constantes, planejamento pessoal e familiar para ser concluído.

4. As fotos acostadas aos autos, ID 94402613, demonstram que devido as queimaduras, a parte autora ficou com marcas em sua perna, que mesmo considerando serem de pequena extensão, são permanentes e decorrentes de falha na prestação do serviço do hospital. O laudo pericial (id 54168724) constatou a existência de duas cicatrizes planas e normocrômicas, localizadas na face posterior do 1/3 proximal da coxa, medindo 3,5cm/3,5cm e 7cm/3,5cm de extensão, respectivamente, as quais o perito classificou como "leve".

5. Sobre a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, disciplina a SÚMULA 387: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

6. Assim, no caso dos autos, entendo adequada a fixação de indenização pelo dano estético no valor de R$ 20.000,00 bem como o importe de R$ 30.000,00 a título de indenização por dano moral, perfazendo o montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

7.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença vergastada, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

01